Tribunal: TJMT
Processo: 1013626-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013626-57.2021
AGRAVANTE: IGOR GIRALDI FARIA.
AGRAVADA: JOSE GUILHERME JUNIOR
Vistos.
Compulsando os autos, verifico que foi não colacionada a guia de recolhimento das taxas recursais, conforme certidão de id. no 96105999.
Neste aspecto, o art. 1.007 e seu § 4o, prevê o quanto segue:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(...)
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”
Assim, intime-se a parte recorrente para comprovar o pagamento tempestivo da guia (no mesmo dia da interposição do agravo) ou realizar o recolhimento em dobro do preparo, no prazo legal, apresentando o comprovante nos autos, sob pena de deserção.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR